Tribunal: TJES
Processo: 5002578-80.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-80.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AQUILINO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO TARDIA ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. HIPÓTESE DE TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES E DEMAIS ENCARGOS AO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DECLARAR A REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA O REAL INFRATOR.

1.
Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor alega ter vendido seu automóvel ao réu LUCIMAR RANGEL SANTA CLARA. Declara o requerente que entre a tradição do automóvel e a comunicação da venda ao DETRAN, houve cometimento de infração de trânsito, vinculando-se o antigo proprietário como responsável. Requer seja determinada a transferência das infrações e do veículo ao comprador, além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para: “
a) declarar a nulidade do Auto de Infração nº PM 40349337 e Auto de Infração Pm nº 40349336, infrações (DIRIGIR VEÍCULO SEM POSSUIR CNH e RECUSAR-SE A SER SUBMETIDO A TESTE, EXAME CLÍNICO, PERÍCIA OU OUTRO PROCEDIMENTO QUE PERMITA CERTIFICAR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, NA FORMA ESTABELECIDA PELO ART. 277) e processo administrativo decorrente, com a imediata baixa das penalidades aplicadas ao autor e determino a transferência das multas e penalidades ao condutor do veículo, Sr. GILMAR SANTOS SILVA DA CRUZ; b) declarar a nulidade do Auto de Infração nº PM 40349336, infração (PERMITIR POSSE/CONDUÇÃO DO VEÍCULO A PESSOA SEM CNH/PPD/ACC) e processo administrativo decorrente, com a imediata baixa das penalidades aplicadas ao autor e determino a transferência das multas e penalidades ao então proprietário do veículo, Sr. LUCIMAR RANGEL SANTA CLARA; c) DECLARAR que o autor está renunciando ao direito de propriedade do veículo MARCA: VW, MODELO: GOL 1000 FABRICAÇÃO/MODELO 1994/1995, PLACA: MOZ8200, RENAVAM: 00278799337 com o ajuizamento desta ação, ficando afastada a responsabilidade dela sobre os débitos tributários, multas e demais encargos incidentes sobre o veículo, somente a partir da citação do DETRAN/ES (14/04/2023 – id. 24028623); d) julgar IMPROCEDENTE o pedido de danos morais
”.

3. Em recurso inominado, o DETRAN pugna pela reforma da sentença, para afastar a declaração de nulidade dos autos e o reconhecimento de renúncia ao direito de propriedade do veículo. Pleiteia, outrossim, que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O requerente, em contrarrazões, requer que seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença exige reforma. De fato, há evidente contradição no dispositivo da sentença, uma vez que são incompatíveis entre si a declaração de nulidade dos autos de infração e a determinação de transferência da responsabilidade ao novo proprietário. Embora tal questão tenha sido esclarecida na sentença integrativa (id. 16610572), é necessária a reforma para evitar interpretação equivocada do dispositivo de sentença.

5. Constata-se, outrossim, a ocorrência de julgamento extra petita. O reconhecimento de renúncia ao direito de propriedade sobre o automóvel não foi pleiteado pelo autor, e tal provimento não se sustenta, uma vez que não há controvérsia acerca do proprietário do automóvel à época da infração. A renúncia à propriedade de veículo é solução aplicada excepcionalmente em casos em que não é possível a localização do automóvel e de seu atual proprietário, hipótese diversa dos autos em análise. Havendo comunicação (ainda que tardia) de venda ao requerido LUCIMAR RANGEL SANTA CLARA, o automóvel deve ser a ele transferido.

6. A notícia de nova venda a terceiro, sem comunicação ao DETRAN, não resulta em conclusão diversa. Caberia ao requerido realizar a nova comunicação de venda ou, na impossibilidade de fazê-lo, acionar o Poder Judiciário para deduzir os requerimentos necessários para regularizar a situação. O mero reconhecimento de renúncia à propriedade do automóvel, sem indicação de qualquer responsável, impossibilita a cobrança de encargos sobre o veículo (licenciamento, IPVA, débitos de multas), atribuição de sanções por infrações de trânsito, etc.

7. Outrossim, não houve pedido de transferência da responsabilidade pelas infrações de nº PM40649335 e PM40649337 ao condutor. O provimento sequer é necessário, eis que o condutor foi identificado durante a autuação. Aliás, os efeitos da sentença não podem ser estendidos a terceiro que não participou do processo, sob pena de violação ao art. 506 do CPC.

8. A partir de tais premissas, constata-se que o escopo do processo é apenas transferir a responsabilidade pelo veículo e pelas infrações cometidas após a tradição ao novo proprietário. Referida pretensão deve prosperar.

9. Não se olvida a legislação e precedentes jurisprudenciais que imputa ao alienante a obrigação de comunicar a venda, caso o comprador não o faça no prazo de 30 dias, “
sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro
” (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)”.

10. Entendo, porém, que o presente caso comporta mitigação do art. 134 do CTB, sobretudo porque não há controvérsia acerca da tradição e houve indicação precisa do real infrator, que efetivamente confiou a terceiro sem habilitação a condução de veículo sobre o qual já detinha propriedade. A possibilidade de mitigação é reconhecida pelo STJ: “
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário
” (REsp n. 1.715.852/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/11/2018).

11. Por fim, em estrito cumprimento ao que determina o art. 6º da Lei 9099/95, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS, para declarar que o reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos, reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável. Assim, a contagem do prazo de decadência do direito de punir da administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

12. Ante o exposto, recurso inominado
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais exclusivamente para determinar que sejam transferidos ao requerido LUCIMAR RANGEL SANTA CLARA o veículo descrito na petição inicial e todos os encargos sobre ele incidentes a partir da tradição, especialmente as penalidades decorrentes do AIT PM40649336. Fixo como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao novo proprietário. Revogam-se todos os demais provimentos contidos na sentença recorrida.

13. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma parcial da sentença.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)